Tribunal: TJES
Processo: 5009077-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009077-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATEUS SILVA GUEDES RODRIGUES

AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009077-12.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MATEUS SILVA GUEDES RODRIGUES

AGRAVAD
O
:
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação revisional ajuizada em face de OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento, deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, concedendo apenas o parcelamento das custas processuais em duas parcelas. O agravante sustenta a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, pleiteando a concessão integral do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência do agravante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça ou se há elementos nos autos aptos a afastar a presunção de insuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, e o Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99, estabelecem que a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa (iuris tantum) e somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, conforme jurisprudência consolidada.

5. No caso concreto, o agravante apresentou contracheque demonstrando renda líquida de R$ 1.272,61, além de comprovação de financiamento de veículo de valor modesto, sem que houvesse elementos aptos a infirmar sua declaração de insuficiência econômica.

6. O valor das custas iniciais não pode ser o único critério para aferição da capacidade financeira do requerente, pois o processo pode envolver despesas adicionais, como produção de provas, citações e eventual ônus sucumbencial.

7. Diante da inexistência de provas que afastem a presunção de hipossuficiência do agravante, impõe-se a concessão integral da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por elementos concretos e robustos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

2. O valor das custas processuais, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de insuficiência econômica, devendo-se considerar a totalidade das despesas inerentes ao processo.

3. O indeferimento da gratuidade da justiça exige que o magistrado oportunize à parte a comprovação dos requisitos legais antes de decidir pela negativa do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021; TJSP, AI 2160652-20.2024.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, DJESP 27.6.2024; TJRS, AI 5140601-24.2024.8.21.7000, Rel. Des. Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, DJERS 3.6.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a decisão recorrida e deferir o benefício de assistência judiciária gratuita em favor de MATEUS SILVA GUEDES RODRIGUES

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

MATEUS SILVA GUEDES RODRIGUES
em face decisão (ID 44099566 dos autos originários) proferida pelo Juiz da 1ª Vara de Colatina que, nos autos da ação revisional proposta em face de
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Requerente, para conceder-lhe o parcelamento das custas processuais a serem pagas mediante 02 (duas) parcelas.

Em suas razões recursais (ID 8986084), o agravante esclarece a inviabilidade do pagamento das custas e despesas processuais, postulando, por tal razão, pelo deferimento do benefício da gratuidade formulado. Aduz, também, que além das custas iniciais, não terá condições financeiras de arcar com eventuais ônus sucumbenciais.

Por meio da decisão de ID 9069027, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimada a recorrida apresentou contrarrazões no ID 9980505

Sabe-se que a Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O
caput
do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante:

Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

O artigo 99, do CPC, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos. Nesse mesmo sentido:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese dos autos, o Juízo
a quo
determinou a intimação do Recorrente para que comprovasse sua condição de hipossuficiência sob o fundamento, em síntese, de que
“deve ser adotada uma posição conservadora pelo magistrado ao apreciar o dito pedido
”.

Ato contínuo, o Autor apresentou cópia atualizada de seu contracheque (ID 38077771 dos autos de origem) no qual consta o valor líquido a receber de R$ 1.272,61 (mil duzentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos), mas o Magistrado de Primeira Instância deferiu apenas o parcelamento das custas iniciais, com base nos seguintes fundamentos:

O despacho de
id 36406795
determinou ao Requerente a comprovação de sua hipossuficiência de recursos ou procedesse com o pagamento das custas processuais de forma parcelada.

Na petição de
id 38077771,
a fim de comprovar sua insuficiência de recursos, o Autor juntou aos autos cópia de seu contracheque.

Em que pese o documento juntado, não me convenço da alegada hipossuficiência do requerente, não sendo capaz de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

O despacho de
id 36406795
possibilitou o pagamento de forma parcelada, como forma de contribuir para o recolhimento dos valores sem que houvesse prejuízo econômico para o Requerente.

Dito isso, mantenho a decisão anterior para
deferir parcialmente
o benefício da gratuidade de justiça, apenas no que tange à concessão de parcelamento das custas processuais, as quais, poderão ser pagas mediante
02 (duas) parcelas,
devendo o Requerente, recolher o pagamento da primeira parcela no prazo de 30 (trinta) dias, ao passo em que o pagamento das outras deverão ser comprovados nos autos após 30 (trinta) dias do vencimento da anterior, e assim por diante até a quitação integral.

Nesse passo, ao analisar as razões recursais e os documentos juntados pelo recorrente, vislumbro que os documentos apresentados pelo recorrente não infirmam a presunção de veracidade de que goza sua declaração de hipossuficiência, mas, ao revés, a corroboram.

Como dito, o Recorrente apresentou cópia atualizada de seu contracheque, que demonstra a percepção de salário líquido no montante de R$ 1.272,61 (mil duzentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos). Ademais, o contrato de financiamento discutido nos autos é de um veículo modesto - motocicleta Yamaha/YS 250, cujo valor é de R$ 14.840,00 (quatorze mil, oitocentos e quarenta reais), sendo seu financiamento no valor de R$ 21.847,68 (vinte e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), o qual seria pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 455,16 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos).

Nesse contexto, compreendo que inexiste nos autos qualquer elemento que vá de encontro à declaração de hipossuficiência prestada e possa justificar o indeferimento da benesse.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS C.C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PESSOA FÍSICA. DESEMPREGADA. PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO
. I.
Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade, após oportunizar à parte a juntada de documentos comprobatórios
. II. Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que pode ser elidida por prova em contrário. III. Hipótese em que a agravante demonstrou não possuir vínculo empregatício formal desde janeiro de 2024. Parcelas as quais alega ser. Sobre seguro-desemprego, nos valores de R$1.412,00.
Consultas perante o site do Governo Federal, demonstrando que, perante a base de dados daquele órgão, não consta a restituição das declarações de imposto de renda da agravante, referente aos anos de exercício de 2021 a 2023. Declaração de isenção de imposto de renda, sob as penas da Lei. Comprovante de situação cadastral regular no CPF da agravante
. Parcelas sobre o benefício governamental referente ao Programa Bolsa Família, no valor de R$400,00. Extratos bancários, com movimentações financeiras não superior a três salários mínimos. Consulta da agravante em seu cadastro familiar no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, revelando gastos em seu domicílio com energia elétrica, gás, alimentação, higiene e limpeza. Opção pelo ajuizamento da ação em foro distinto do domicílio da autora, que não pode militar em desfavor do consumidor, vez que se trata de uma faculdade legal.
Ausência de elementos para afastar a presunção que milita em favor da requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer. Cabível aguardar-se eventual impugnação da parte contrária
. Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator. Indeferimento, ademais, que se deu em 1ª instância, com a devida observância do disposto no art. 99, §2º, segunda parte, do NCPC. Inteligência dos arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, e 100, do NCPC. Benefício concedido. Precedentes do C. STJ. Agravo provido. (TJSP; AI 2160652-20.2024.8.26.0000; Ac. 18031094; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 24/06/2024; DJESP 27/06/2024; Pág. 1692)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. DESEMPREGADO. DECLARAÇÃO DE POBREZA
. I. Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais. II. Compatibilidade do art. 5º, LXXIV, da CF, com o art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50. Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em contrário. III.
Agravante que afirmou estar desempregado e trouxe aos autos cópia de sua CTPS, que indica que o último vínculo empregatício informado foi encerrado em outubro de 2019. Presunção de ser isento de apresentar de declaração de imposto de renda. Consulta realizada junto à Receita Federal no sentido de que, perante a base de dados daquele órgão, não consta a declaração de renda do agravante referente aos anos de 2021 à 2023. Elementos suficientes para comprovar a incapacidade financeira do requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve ser concedida. Precedentes. Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do NCPC. Benefício concedido
. Decisão reformada. Agravo provido. (TJSP; AI 2044592-61.2024.8.26.0000; Ac. 18030002; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 24/06/2024; DJESP 27/06/2024; Pág. 1682)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
Assistência Judiciária Gratuita. Pessoa física
. Renda bruta inferior a cinco salários mínimos nacionais. Reforma da decisão. A gratuidade da justiça compreende a isenção das custas e despesas judiciais e extrajudiciais relativas aos atos indispensáveis ao andamento processual até o seu provimento final.
Caso concreto em que a isenção do dever de declaração do imposto de renda - pessoa física induz presunção de auferimento de renda bruta mensal inferior a 05 (cinco) salários mínimos, referencial disposto no enunciado nº 49 do centro de estudos do TJRS, bem como modesto patrimônio
. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 5140601-24.2024.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler; Julg. 03/06/2024; DJERS 03/06/2024)

Sobreleva acentuar, por oportuno, que o valor das custas iniciais, por si só, não é apto a afastar a aludida conclusão, uma vez que os gastos inerentes ao procedimento não se resumem a elas, mas englobam eventuais expensas inerentes à produção probatória, citações e intimações de partes e terceiros, além de eventuais ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão recorrida e deferir o benefício da assistência judiciária gratuita em favor de
MATEUS SILVA GUEDES RODRIGUES

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/01/2025 às 18:44:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55260930012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.